Tribunal: STF
Processo: ARE 1445537
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação civil pública. Compromisso de compra e venda. Ação ajuizada por associação de defesa do consumidor a fim de ver reconhecida a abusividade do percentual de retenção previsto nos contratos de adesão de empreendimento imobiliário. Legitimidade ativa. Desnecessidade de autorização assemblear para defesa de interesse coletivo. Inteligência do art. 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Pertinência temática configurada. Previsão de retenção de 50% pela Construtora, mais abatimento de despesas com a comercialização da unidade. Abusividade. Inadimplemento do adquirente que não impede a devolução das parcelas pagas, sob pena de ofensa ao art. 53 do CDC, e mesmo ao artigo 413 do CC. Retenção limitada a 20% sobre o valor total pago que é suficiente para ressarcimento de perdas e danos e despesas administrativas. Condenação genérica neste tipo de demanda, com comunicação aos consumidores para liquidação e execução individuais (arts. 95 e 97 do CDC). Questão superada sobre a listagem dos compradores, já apresentada na origem. Honorários advocatícios. Arbitramento que se afigura excessivo. Apreciação equitativa. Redução da verba honorária. Sentença revista em parte. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXI e LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Salienta que “a Recorrida está a patrocinar interesses privados, individuais e disponíveis de um grupo de pessoas que adquiriu seus imóveis em determinado empreendimento do interior do Estado de São Paulo. E para isso, inviável o ajuizamento de ação civil pública, sendo mais que evidente a falta de interesse da Recorrida” (fl. 9, e-doc. 18).



    Ressalta que “não há homogeneidade de situações, óbvio que a solução de futuros distratos dependerá do exame das particularidades de cada caso concreto se mostra pertinente, portanto, imperioso o reconhecimento de que é inviável e inconstitucional, aqui, o uso da tutela coletiva para defesa de interesses plenamente divisíveis ” (fl. 10, e-doc. 18).



    Argumenta que “a Recorrida é parte ilegítima para figurar na relação processual, primeiramente, porque não está devidamente autorizada a propor ação coletiva para defender direitos supostamente detidos por compromissários compradores do Empreendimento” (fls. 11-12, e-doc. 18).



    Assevera que “deveria a Recorrida ter comprovado no momento do ingresso da demanda a condição dos associados em nome dos quais pretendia agir e ainda juntar expressa autorização dos possíveis representados, o que não foi feito” (fl. 12, e-doc. 18).



    3. O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 24).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assinala que, “ao decidir como decidiu o Tribunal a quo, cristalizou-se efetiva, nova e autônoma infringência ao art. 5º, LIV da CF/88, além de ferir, também, ao princípio da legalidade. É que, como é cediço, em sua dimensão processual mais direta o devido processo legal corresponde a que os casos judiciais sejam processados em conformidade como que consta da regra processual legal” (fl. 8, e-doc. 27).



    Enfatiza que “a agravada é parte ilegítima para figurar na relação processual, primeiramente, porque não está devidamente autorizada a propor ação coletiva para defender direitos supostamente detidos por compromissários compradores do empreendimento (...) com efeito, a Associação não comprova ter consumidores a ela associados, eis que não os identifica. Muito menos comprova que eventuais adquirentes do empreendimento ‘Invite Taquaral’ tenham a ela se associado. Não há nos autos, também, demonstração de que são feitas assembleias regulares” (fls. 8-9, e-doc. 27). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 12, e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Improcede a alegação de ofensa ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Desembargador relator dirimiu a controvérsia nestes termos:



      “Forçoso reconhecer, em primeiro lugar, que não há ilegitimidade ativa ou falta de interesse processual a reconhecer.



    Verdade que a Suprema Corte firmou o entendimento, em julgamento de recurso submetido ao regime da repercussão geral (art. 543-B, do CPC), de que a legitimidade das associações para ajuizar demandas em defesa de interesses de seus associados, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, assim na qualidade de substituta ou de representante, portanto não de legitimada extraordinária, está condicionada a autorização expressa, a tanto não servindo a autorização genérica dos estatutos (...)



    Porém, no caso concreto e aí a distinção o que a autora busca tutelar é o interesse, não individual, mas coletivo, de todos e cada um dos adquirentes de unidades no empreendimento Condomínio ‘INVITE TAQUARAL’, do que decorre, então, a legitimidade ativa conforme o que dispõe o artigo 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, tem-se na espécie a legitimidade extraordinária própria do CDC ou da Lei da Ação Civil Pública, o que não se crê se submeta à exegese do artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, prestigiada pela Suprema Corte. (...)



    De outra parte, segundo se crê, atendidos os pressupostos do processo coletivo diante da pretensão manifestada de rever cláusula tida por abusiva inserida em contrato consumerista e de adesão, em prol de todos os adquirentes de unidades no empreendimento, atuais e futuros, pouco importando exatamente o seu número. Ou seja, evidencia-se a tutela coletiva a cargo de associação regularmente constituída, revelada a pertinência temática com seus objetivos sociais, entre os quais os de ‘divulgar e promover informação ao público em geral, em assuntos voltados aos direitos do consumidor...” (art. 3º, I, do estatuto social) e de ‘atuar junto aos poderes organizados Legislativo, Executivo e Judiciário no âmbito Estadual e Municipal, visando o advento e aperfeiçoamento da legislação e dos procedimentos atinentes à defesa do consumidor, em especial fazendo uso de ações e interpretação judiciais em face de quem desrespeito os direitos de consumidores como um todo” (fls. 1-6, e-doc. 12).



    Os fundamentos do acórdão recorrido, como o de ter havido “na espécie a legitimidade extraordinária própria do CDC ou da Lei da Ação Civil Pública, o que não se crê se submeta à exegese do artigo 5º, XXI” e o de que “no caso concreto e aí a distinção o que a autora busca tutelar é o interesse, não individual, mas coletivo, de todos e cada um dos adquirentes de unidades no empreendimento Condomínio ‘INVITE TAQUARA”, não foram impugnados nas razões do recurso extraordinário.



    Na espécie, o Tribunal de origem adotou fundamentos suficientes para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.337.026-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    8. É de se anotar que, no recurso extraordinário, a agravante apenas alegou contrariedade aos princípios da legalidade e do devido processo legal, sem impugnar, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria a agravante.



    9. A apreciação da pretensão recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.054.956-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.299.762-AgR, Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC). Ação Civil Pública. Legitimidade Ativa. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 6. Alegação no âmbito de embargos de divergência no sentido de que o caso dos autos se amoldaria ao decidido no RE-RG 573.232 (tema 82), paradigma da repercussão geral. 7. Ausência de dissídio jurisprudencial. Precedente. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.065.353-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.9.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. PRECEDENTE. VÍNCULO DO SERVIDOR. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG). 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 777.486-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora